Tribunal: STF
Processo: ARE 1457555
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. SEGURANÇA: INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO (ART. 30, INC. I, DA CRFB). ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 2. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO COLETIVA. INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA BANCÁRIA. O Tribunal Pleno desta Corte uniformizadora, em sessão realizada aos 03/03/2005, julgando incidente de uniformização de jurisprudência suscitado no processo TST-E-RR-359.993/1997.3, consagrou entendimento de que compete a essa Justiça Especializada julgar demanda que envolva segurança do meio ambiente do trabalho. Julgados. Agravo de instrumento desprovido nos temas. 3. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. A jurisprudência dessa Corte Superior Trabalhista entende que lei municipal que trata de instalação de dispositivos de segurança bancário se insere na competência concorrente dos entes políticos e observa as peculiaridades das exigências locais do município, pois alude à matéria atinente à segurança do meio ambiente do trabalho (art. 24, VIII, e art. 29, I, da CRFB). Agravo de instrumento desprovido no aspecto. 4. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. A cominação de astreintes pelo órgão julgador consiste em um meio coercitivo indireto, previsto no ordenamento jurídico, para compelir a parte devedora a cumprir a tutela jurisdicional conferida pelo Poder Judiciário, estando inserida no poder geral de efetivação das decisões do magistrado (art. 139, IV, do CPC/15; art. 11 da Lei 7.347/85). Assim, tendo o órgão jurisdicional imposto obrigação de fazer ao Reclamado em sede de tutela antecipada – a ser cumprida em determinado prazo -, a recalcitrância da Parte quanto à efetivação das medidas torna devida a multa processual desde o momento em que comprovado o descumprimento da decisão jurisdicional (art. 12, § 2º, da Lei 7.347/85). Agravo de instrumento desprovido no tópico. 5. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. A conduta negligente do Reclamado no cumprimento de normas de segurança do trabalho por lapso temporal considerável (inércia mesmo após 2 anos de vigência de edição da lei municipal que determinou a instalação de dispositivos de segurança bancário nos estabelecimentos do Reclamado), aumentando a vulnerabilidade de seus empregados a situações de grave e iminente risco à saúde, à incolumidade física e à segurança, culminando em prejuízos a um grupo de trabalhadores, à própria ordem jurídica e, por conseguinte, à coletividade. Sobre o tema, oportuno salientar que se compreende que as condições de trabalho a que se submeteram os empregados implicaram riscos desarrazoados à sua integridade física, psíquica e moral, repercutindo negativamente em sua dignidade, em sua incolumidade e o seu bem-estar individual - bens imateriais que compõem seu patrimônio moral protegido pela Constituição -, ensejando a reparação moral, conforme autorizam o inciso X do art. 5º da Constituição Federal e os arts. 186 e 927, caput, do CCB/2002. Julgados deste Tribunal Superior do Trabalho. Agravo de instrumento desprovido no particular. ART. 896, §1º-A, I, DA CLT. EXIGÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE IDENTIFICA O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA OBJETO DE RECURSO DE REVISTA. 6. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 7. MULTA COMINATÓRIA. VALOR ARBITRADO. 8. DANO MORAL COLETIVO. QUANTIA FIXADA. ÓBICE ESTRITAMENTE PROCESSUAL. Nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, incluído pela Lei n. 13.015/2014, a transcrição dos fundamentos em que se identifica o prequestionamento da matéria impugnada constitui exigência formal à admissibilidade do recurso de revista. Havendo expressa exigência legal de indicação do trecho do julgado que demonstre o enfrentamento da matéria pelo Tribunal Regional, evidenciando o prequestionamento, a ausência desse pressuposto intrínseco torna insuscetível de veiculação o recurso de revista. Agravo de instrumento desprovido nos temas.” (e-doc. 55, p. 1-3; grifos no original).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente afirma violado o “artigo 5°, II, LIV e LV, 21 e 22, 48, inciso XIII e 192 da Constituição Federal”. Diz não competir ao Município, e sim à União, legislar sobre meio ambiente de trabalho e sistema financeiro. Da mesma forma, argumenta que “a Lei Municipal n.º 3.248/13, está em flagrante descompasso com a Lei Federal n.º 7.102/83 e também porque, como visto acima, a competência para regulamentar normativamente o funcionamento das agências bancárias é exclusivamente da União Federal” (e-doc. 58, p. 5). 



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Tem-se, na origem, reclamatória trabalhista, em que houve deferida, dentre outras, a determinação de “implantação de porta giratória na agência do banco réu situada na rua Pedro Schneider, nº 253, no Município de Rolante, em atendimento ao disposto nos artigos 7º e 8º, inciso I, da Lei Municipal nº 3.278/2013, bem como para determinar que o réu se abstenha de abrir ao público a referida agência sem porta giratória de segurança, na forma estabelecida pelo Legislação Municipal” (e-doc. 9, p. 10).



    4. Em recurso de agravo de instrumento, o Banco Bradesco S.A. intentou afastar o que definido em sentença em decorrência do desatendimento do previsto na Lei municipal nº 3.278, de 2013. 



    5. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do RE nº 610.221-RG/SC, relatado pela eminente Ministra Ellen Gracie e apreciado sob a sistemática da Repercussão Geral, esta Corte concluiu que os Municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, por serem tais matérias assuntos de interesse local.



    6. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ORGANIZAÇÃO POLÍTICA. FEDERAÇÃO. SEGURANÇA PÚBLICA. COMPETÊNCIA COMUM. EXIGÊNCIA POR ESTADO DA FEDERAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria. 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A Lei federal 7.102, de 20 de junho de 1983, não suprime a possibilidade de estados e municípios complementem as exigências de segurança, que, nos seus respectivos âmbitos de interesse, são impostas aos estabelecimentos financeiros. Assim, por se tratar de tema afeto à segurança pública, tanto a União, quanto Estados e Municípios, detêm competência legislativa para disciplinar a matéria. Precedentes. 4.. Ação direta julgada improcedente.” 



    (ADI nº 3.921/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/11/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NOS CAIXAS ELETRÔNICOS DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ATIVIDADE BANCÁRIA. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4 º , DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 1.260.220-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/05/2020, p. 08/06/2020).



    “COMPETÊNCIA NORMATIVA – BANCOS – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO – INTERESSE LOCAL. Está entre as competências municipais a edição de lei sobre determinadas condições ao funcionamento de estabelecimentos bancários. Precedentes: agravo regimental no recurso extraordinário nº 747.757, relator ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 13 de agosto de 2014; e agravo regimental no recurso extraordinário nº 774.305, relator ministro Luiz Fux, Primeira Turma, com acórdão veiculado no Diário da Justiça de 27 de abril de 2016.”



    (RE nº 241.611-AgR/ RS, Rel. Min.  Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/09/2018, p. 02/10/2018). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 272. 1. Esta CORTE, no julgamento do RE 610.221 (Tema 272, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 18/10/2010), fixou orientação no sentido de que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local, entre eles incluindo-se a fixação de medidas de segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. 2. No tocante à alegada ausência de proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa fixada pelo descumprimento da lei municipal em questão, a solução da controvérsia depende da análise de fatos e da legislação local que rege a matéria, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (ARE nº 1.334.590-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ATIVIDADE BANCÁRIA. INTERESSE LOCAL. POSSIBILIDADE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 610.221, da relatoria da ministra Ellen Gracie, reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a competência dos Municípios para legislar sobre o tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias. Na oportunidade, esta nossa Casa de Justiça reafirmou a jurisprudência, no sentido de que os Municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local, tais como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. (...)” 



    (RE nº 254.172-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, j. 17/05/2011, p. 23/09/2011).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada, proferida em consonância com o entendimento desta Corte. 3. Agências bancárias. Instalação de equipamentos de segurança. Competência legislativa municipal. Interesse local. Precedentes. 4. Art. 93, IX, da Constituição. Ofensa não configurada. Acórdão devidamente fundamentado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (AI nº 574.296-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/05/2006, p. 16/06/2006).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Considerando que houve prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, observados os termos e delimitações do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator